Tribunal: TJMT
Processo: 1016370-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016370-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), LUCIANO CLEITON GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 720.496.261-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DE CITAÇÃO VIA EDITAL –
RECURSO
DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. Devidamente demonstrado que foram esgotadas as modalidades de citação para autorizar a citação por Edital deve ser mantida a validade da citação por edital.

2.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de Agravo Interno interposto por LUCIANO CLEITON GOMES DE OLIVEIRA, em face do MUNICÍPIO D PRIMAVERA DO LESTE, contra decisão
monocrática
que negou provimento ao
Recurso
de Agravo de Instrumento que postulava a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de nulidade da citação via edital.

Argumenta a nulidade da citação por edital, eis que não foram esgotados os meios para localização da parte executada antes da realização desta modalidade de citação ficta, e a necessidade de observância ao disposto no art. 256 do CPC, e art. 8o, incisos I a III da LEF.

Aduz que “
existia no feito a indicação de novo endereço capaz de levar à citação pessoal do demandado
.”

Sustenta que não empreendeu um mínimo de esforço na busca para garantir a ampla defesa e contraditório, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões. (id. 152249153)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

O Agravante recorre quanto nulidade da citação via edital.

O tema já foi até sumulado pela Corte de Justiça: Súmula 414: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

Da análise dos autos, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que o Agravante não trouxe elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão, havendo constatado que,
ante a não localização do devedor, mediante citação via AR e oficial de justiça, foi determinada a citação por edital
.

Transcrevo parte da decisão recorrida:

“
Na vertente dos autos, destaca-se, ainda, que restou infrutíferas as tentativas de citação via Carta “AR”, sendo que foram realizadas diversas tentativas, em endereços diversos, os quais foram pesquisados por mecanismo de consulta em órgãos disponíveis ao TJMT como Renajud, eCAC, BacenJud, e duas tentativas de citação por oficial de Justiça, sendo certificado em uma dela, que: “(...)
com as cautelas necessárias e as providências de estilo, onde soube por intermédio do morador da casa vizinha, Sr. Raimundo Nonato da Silva, que o antigo morador daquele imóvel, Sr. LUCIANO CLEITON GOMES DE OLIVEIRA, se mudou para uma propriedade rural no vizinho Município de Poxoréu-MT. Face à notícia e depois de avisar ao vizinho de que estava deixando no imóvel, aparentemente fechado, CERTIFICO QUE DEIXEI CÓPIA DO MANDADO DE CITAÇÃO NA ÁREA DA FRENTE DA RESIDÊNCIA NO DOMICÍLIO INFORMADO PARA LUCIANO CLEITON GOMES DE OLIVEIRA
(...)
”
,
conforme se extrai da dos autos de base e decisão recorrida, o que, em princípio, aponta pela regularidade da citação por Edital.

Dessa forma, tornou-se possível a citação “ficta”, eis que foram atendidos todos os requisitos que a autorizam, pois, a citação por “AR” e mandato restaram frustradas.

Houve, portanto, o esgotamento das modalidades de citação.”

Destarte, devidamente demonstrado que foram esgotadas as modalidades de citação para autorizar a citação por Edital deve ser mantida a validade da citação por edital.

Nesse sentido o julgado desta e. Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 414 STJ – ART. 8o, IV, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. No caso, foram efetuadas as tentativas de localização do executado de acordo com as possibilidades disponibilizadas ao exequente e não há como admitir que a citação por edital seja nula, sob o argumento de que não teria esgotado todas as formas de diligências necessárias. Analisando o feito, tem-se que foram realizados todos os atos possíveis para localizar a parte devedora, além de ter sido tentada a citação por A.R. e por Oficial de Justiça, cumprindo os requisitos presentes no o artigo 8o, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal. Previsão contida no verbete da sumula no 414 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. Recurso Desprovido, Sentença Ratificada. (TJ-MT 00077961520178110018 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2021)”

Com efeito, impor essa obrigação ao Fisco, seria exigir-lhe, muitas vezes, uma busca infindável pelo endereço do devedor, retirando o dever legal do contribuinte/empresário em manter atualizado o seu domicílio fiscal, não me parece o mais correto, além de contribuir para a ocorrência da prescrição.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do
recurso
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do
recurso
de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023